Tribunal: STF
Processo: HC 185054
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Gileno Candido da Silva, contra conduta omissiva da Relatora do AREsp 1.635.015/SP, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006), 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90) e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03). Naquela oportunidade o magistrado de primeiro grau negou o direito de o réu recorrer em liberdade (evento 32).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente do crime tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2003 (evento 34). 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça (evento 27).
    No presente habeas corpus, alegam os Impetrantes, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do AREsp 1.635.015/SP, concluso para decisão desde 06.04.2020. Sustentam ausência de revisão da prisão do Paciente , nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ’configurado o excesso de prazo’. Mencionam a pandemia da Covid-19 e apontam diversas nulidades na ação penal que resultou na condenação do Paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, o deferimento de prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o AREsp 1.635.015/SP foi distribuído em 24.01.2020, concluso para decisão a Ministra Laurita Vaz em 06.04.2020 e julgado em 01.06.2020, no sentido de não conhecimento do recurso pelo ‘óbice do Enunciado n.º 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’".
    Superada a alegação de demora no julgamento por parte daquela Corte Superior, ‘não mais subsiste ato apontado como coator, tampouco o constrangimento ilegal aventado, o que causa a perda superveniente de objeto da presente impetração’ (HC 164.683, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski).
    Resulta inviável a análise das matérias remanescentes trazidas nestes autos, as quais não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora